Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. MATERIALIDADE INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado em face da sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP (Porte de Arma Branca) a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais), ID 57740693. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 58494052).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a sentença deve ser reformada devido à atipicidade do fato e à insuficiência probatória dos autos, invocando a ausência de regulamentação do dispositivo legal que exige licença para portar arma, o que constitui uma violação ao princípio da legalidade penal. Adicionalmente, ressalta-se que não há prova da tipicidade material da conduta, uma vez que os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem são inconsistentes e não houve uso ilícito do instrumento, nem risco ao bem jurídico protegido, sustentando que o porte da faca em mochila não configura a contravenção penal.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a sentença recorrida está estritamente baseada no robusto acervo probatório carreado aos autos, não havendo razão para sua reforma. Alega que tanto a materialidade quanto a autoria do delito estão comprovadas por meio de documentos e provas orais colhidas em audiência, que foram corroboradas por testemunhas de maneira consentânea com a descrição dos fatos na denúncia. Ademais, enfatiza que o processo se desenvolveu de forma regular, respeitando todas as prerrogativas e garantias individuais constitucionalmente outorgadas aos acusados, sem quaisquer vícios que ensejem o reconhecimento de nulidade. Diante disso, pugna pelo conhecimento e não provimento do mesmo.
5. Preliminarmente, cumpre observar que, conforme precedentes do STJ, a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa. Nesse sentido: "1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, assentou que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022)."(AgRg no HC n. 841.786/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.);"2. No caso dos autos, exsurge a ilegalidade da suposta busca pessoal realizada no agravado, pois, como bem pontuado pelo voto divergente do acórdão impugnado, não foi descrita qualquer conduta que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na "atitude suspeita" do réu durante diálogo com os policiais, não sendo apontado nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma revista exploratória, decorrente de uma impressão meramente subjetiva - rechaçada pela atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça." (AgRg no HC n. 841.786/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.); "3. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ele estava em atitude suspeita - haja vista que estava sentado em uma calçada à noite, sozinho, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior." (AgRg no HC n. 747.592/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.); "2. No caso, a abordagem policial decorreu da atitude suspeita do recorrente, uma vez que ele estaria em ponto já conhecido como de traficância e, ao notar a presença da guarnição, montou em sua bicicleta e tentou se evadir do local. Assim, diante da ausência de indicação de elementos concretos que justificassem a busca pessoal, de rigor o reconhecimento da indigitada nulidade." (RHC n. 160.857/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)
6. No caso em exame, a denúncia e os elementos informativos contam que o acusado, no dia 26/3/2022, foi abordado na QNM 12, Ceilândia, pela polícia militar em razão de comportamento suspeito. Ato contínuo, ao realizar a abordagem, nada foi encontrado no corpo do acusado, porém, os agentes públicos encontraram uma faca em sua mochila. Segundo o acusado, a faca se destinava a defesa pessoal, pois já havia sido vítima de agressão na rua. Ademais, a faca não estava para "pronto uso" na medida que se encontrava na mochila, o que demonstra não ter potencial ofensivo o referido instrumento.
7. As testemunhas policiais ouvidas em juízo esclareceram que a atitude suspeita do recorrente foi a de demonstrar nervosismo ao perceber a presença da guarnição e tentar se evadir do local.
8. A jurisprudência citada evidencia que as buscas pessoais devem ser respaldadas por indícios concretos de atividade delituosa, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, a dependência de meras percepções subjetivas de "atitude suspeita" sem elementos claros e específicos para a ação policial, conforme descrito, demonstra uma violação dos princípios de legalidade e razoabilidade na conduta dos agentes policiais.
9. Dessa forma, inexistindo fundada suspeita a justificar a busca pessoal, cumpre reconhecer a nulidade da busca pessoal, bem como dos atos dela derivados. Não havendo outras provas, independentes daquelas anuladas, capazes de sustentar a condenação, a solução é absolver o apelante.
10. Acrescenta-se, por oportuno que, apesar da jurisprudência desta Turma Recursal considerar que a materialidade delitiva deve ser analisada de forma individualizada, com consideração das oitivas dos policiais, deve-se destacar que a prática sistemática da Polícia Militar de lavrar termos circunstanciados referentes à contravenção penal de porte de arma branca sem posterior realização de laudo pericial sobre a potencialidade ofensiva do objeto apreendido merece atenção especial. Tal prática sugere uma dependência excessiva nas declarações dos policiais, sem a devida verificação pericial, o que compromete a análise da materialidade delitiva. Nesse contexto, a divergência entre os depoimentos dos policiais Fernando e Leandro ressalta a incerteza sobre as circunstâncias da apreensão e do porte da faca pelo réu. Enquanto um não se recorda de quem realizou a revista e afirma que o réu alegava já ter sido ameaçado, o outro confirma a presença da faca junto a objetos pessoais na mochila e relata que o acusado afirmou ter sido vítima de agressão física anterior. Assim, mesmo que não fosse o caso de se reconhecer a nulidade da abordagem, far-se-ia necessário reconhecer que inexiste nos autos prova suficiente para a materialidade da infração penal.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o acusado pela prática do crime previsto no art. 19, da LCP, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 82 § 5o da Lei n. 9.099/95.